Tribunal: TJDFT
Processo: 0727995-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727995-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 66705361 dos autos de origem), que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de natureza provisória movida em desfavor do recorrente por RAIMUNDO NONATO DE SOUZA, deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada na exordial, determinando a suspensão do ato que declarou a incapacidade do agravado para a atividade militar, com a sua exclusão da corporação a bem da disciplina e, por consequência, reestabelecendo o vínculo e o pagamento dos proventos de sua inatividade na Polícia Militar do Distrito Federal, até o julgamento final da demanda. A fim de evitar desnecessária tautologia, peço vênia para transcrever parte do relatório da decisão recorrida que bem resume a controvérsia trazida à colação: “Cuida-se de Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de URGÊNCIA ajuizada por RAIMUNDO NONATO DE SOUZA em face do DISTRITO FEDERAL, buscando, antecipadamente, provimento judicial a fim de: (a) determinar ao requerido que não realize os descontos quanto aos débitos referentes ao Auxílio Moradia, no valor de R$ 1.095,98 (um mil e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos), e à Vantagem Pecuniária Especial (VPE – Lei no 11.134/2005), no valor de R$ 2.119,40 (dois mil cento e dezenove reais e quarenta centavos); (b) estorne os valores debitados em contracheques dos meses de Abril, Maio e Junho, referente à rubrica Auxílio Moradia e VPE; e (c) se abstenha de proceder a exclusão do militar a bem da disciplina, com a manutenção de seus vencimentos integrais até o resultado final desta demanda. Narra ser idoso e também Soldado PMDF reformado há mais de 31 anos. Afirma que foi surpreendido ao ter seu RG funcional recolhido pela Corporação (PMDF), após comparecer no Departamento de Inativos e Pensionistas – DIP, a fim de obter informações sobre os descontos em seu contracheque. Enfatiza que teve descontos nos contracheques dos meses de abril, maio e junho de 2020, no valor de R$ 1.095,98 (um mil e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos) e R$ 2.119,40 (dois mil cento e dezenove reais e quarenta centavos), sob as rubricas “Auxílio Moradia” e “VPE – Lei 11.134/2005”, respectivamente, totalizando R$ 3.214,98 (três mil duzentos e quatorze reais e noventa e oito centavos) mensal. Somados os 3 meses perfaz o valor de R$ 9.646,14 (nove mil seiscentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos). Além de terem sido efetuados os descontos, em tese, ilegais de seus proventos, foi comunicado de que teria sua RG-Funcional recolhida, pois seria expulso dos quadros de militares Reformados da PMDF, por decisão de Conselho de Disciplina no 2018.001.0030.0046, com base no artigo 112, inciso I da Lei no 7.289/84. Ressalta que sequer foi comunicado/notificado de tal decisão e, do qual, considera arbitrária e em desacordo a legislação atual que estabelece ao militar reformador ou na reserva remunerada não poderá ser expulso da corporação por crime após aposentadoria. Avulta que houve a prescrição para a Administração Pública instaurar procedimento administrativo disciplinar, eis que somente em 20/11/2018 foi aberto o PAD (Conselho de Disciplina no 2018.01.00030.0046) e a decisão de exclusão ocorreu em 15/05/2019, ou seja, 7 (sete) anos após a sentença condenatória na 1a Vara Federal. Diz que estando Reformado há mais de 30 anos o autor não “representa” diretamente a Corporação, ou seja, não desonrou a Corporação por decora da classe, em suposto crime, até porque já se encontrava na Reforma (aposentadoria) há 31 anos. Enfatiza que a manutenção do plano de saúde da PMDF é imprescindível para a manutenção da vida de sua esposa Luzia Pontes de Souza, ante o tratamento intensivo e contínuo da patologia grave que lhe acomete, afirmando que o corte dos proventos causará danos irreparáveis e de difícil reparação para si e sua família, comprometendo o bem estar e saúde de todos. Consigna que não foi decretada, como efeito da condenação, a perda do cargo público, nem na sentença de primeira instância, nem no acórdão do TRF1, aduzindo ser incongruente que, em tese, no delito principal ter pena “branda” e, em processo administrativo, suportar a pena máxima e perpétua (perda do cargo público). Relata ter ingressado na Corporação em 10/05/1972, oriundo do Exército Brasileiro, sendo reformado em 1989, ou seja, há 31 anos de militar na reforma. Requer a gratuidade de Justiça. No mérito, postula: (a) a revisão da decisão do Conselho de Disciplina no 2018.001.0030.0046, de acordo com a Sumula 56/STF e ao Princípio da Prescrição no sentido de nulidade absoluta e arquivamento; (b) seja julgada procedente com a finalidade de que seja determinado que o requerido não realize os descontos dos débitos referentes ao Auxílio Moradia, no valor de R$ 1.095,98 (um mil e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos), e à Vantagem Pecuniária Especial (VPE), no valor de R$ 2.119,40 (dois mil cento e dezenove reais e quarenta centavos); (c) que estorne os valores debitados em contracheques dos meses de Abril, Maio e Junho; (d) se abstenha de proceder a exclusão do militar a bem da disciplina, com a manutenção de seus vencimentos integrais; (e) a condenação da parte ré em danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Por fim, pugna a condenação da parte ré nos pagamentos dos honorários sucumbenciais. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. Após emenda à inicial (ID no 66538131), deu à causa o valor de R$ 141.081,26 (cento e quarenta e um mil e oitenta e um reais e vinte e seis centavos). Determinei que a parte autora corrigisse o polo passivo, bem como que adequasse o valor da causa ao proveito econômico pretendido (ID no 66360171 e ID no 66464905) Sobreveio petição de ID n° 66538131, para adequar o valor da causa em R$ 141.081,26 (cento e quarenta e um mil e oitenta e um reais e vinte e seis centavos). Acolhi a emenda de ID no 66538131 e de ID no 66408571, para adequar o valor da causa em R$ 141.081,26 (cento e quarenta e um mil e oitenta e um reais e vinte e seis centavos) e alterar o polo passivo da lide, a saber, DISTRITO FEDERAL, assim como determinei a comprovação da miserabilidade declarada a fim de concessão do pedido de gratuidade de Justiça (ID no 66567179). Sobreveio petição de ID n° 66633188. [...].” (ID 66705361 dos autos de origem) O Juízo de origem concedeu, de forma parcial, o pedido de tutela provisória de urgência por entender que, no caso vertente, restou demonstrada a probabilidade do direito asseverado pelo agravado e por reputar presente o perigo de dano em virtude dos descontos efetuados nos respectivos proventos da inatividade do agravado. Colimando a reforma a decisão recorrida, o ente público recorrente, em um extenso arrazoado, defende, em suma, que não houve cassação dos proventos de inatividade do agravado, e que os descontos efetuados restritos ao auxílio-moradia e à vantagem pecuniária especial - VPE encontram conforto na legislação de regência. Sustenta que, no caso vertente, não houve incidência da prescrição para a Administração aplicar as sanções correspondentes às infrações disciplinares apuradas nos autos do Conselho de Disciplina no 2018.001.0030.0046. Afirma ainda inaplicabilidade da Súmula 56 do Supremo Tribunal Federal – STF e inexistência de óbice de punição a militar reformado. Verbera também a possibilidade de exclusão de militar pela prática de ato que implique ofensa ao pudonor ou ao decoro da classe e da corporação militar e assevera inocorrência de cerceamento de defesa em desfavor do agravado. Aduz que houve proporcionalidade e razoabilidade na condução do processo administrativo e na imputação da pena imposta ao agravado. Tece breves argumentos acerca do preenchimento casuístico dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada nesta pretensão reformatória. Ao cabo, requesta “que seja deferido o efeito suspensivo, preconizado pelo art. 1.019, inciso I, do CPC, retirando a exequibilidade da decisão agravada, pleiteando, ainda, que ao final seja reformada a r. decisão guerreada, por ocasião do julgamento do presente recurso por essa Colenda Turma.” É o breve relatório. DECIDO. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por procurador(a) legalmente habilitado(a), dispensada a formação do instrumento e do preparo por força de permissivo legal (CPC, art. 1.007, 1o e art. 1.017, § 5o), conheço do presente agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento de verve liminar almejado pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente porque, neste momento processual, não reputo presentes todos os pressupostos necessários ao deferimento do efeito suspensivo vindicado pelo agravante. Abstraída, nesta fase incipiente do recurso à baila, qualquer consideração de mérito acerca deste recurso, as matérias arguidas pelo ente agravante – especialmente as questões relacionadas ao processo administrativo correlacionado, à prescrição, ao cerceamento de defesa e aos próprios documentos coligidos à peça recursal (IDs 18371785 e 18371786), demandam a instauração do contraditório e da ampla defesa, de modo a assegurar ao agravado completa informação acerca das teses defendidas pelo agravante, possibilitando-lhe uma participação isonômica e dialética na construção do provimento jurisdicional dessa Instância revisora. O contraditório na sua dimensão dinâmica consubstancia um pressuposto fundamental para uma decisão mais justa possível, e a situação concreta posta em exame revela mais prudente facultar ao agravado sua manifestação acerca do recurso à baila e dos documentos probatórios que o acompanham, eis que os pedidos reformatórios veiculados neste agravo de instrumento têm o condão de atingir desfavoravelmente sua esfera jurídica. Nesse descortino, em sede de tutela de urgência, sem a oitiva da parte contrária, não vislumbro – de plano – um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da tutela de urgência postulada pelo agravante. Além disso, a complexidade do caso em apreço e as consequências correlacionadas às sanções aplicadas administrativamente ao agravado, exigem uma maior cautela na apreciação do caso, o que justifica, mais ainda, a necessidade de oportunizar ao agravante sua manifestação nestes autos. Diante de todo o exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise rasa e superficial, os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requestado pelo agravante. Comunique-se ao Juízo de origem para o normal prosseguimento do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator